Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-58.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS" – Prestação de Serviços – Empresa autora prestou serviços à ré (fornecimento de mão de obra elétrica especializada) – Afirma a autora que, a ré descumpriu, com a obrigação assumida, de arcar com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários contratados, bem como, de pagar-lhe

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS" – Prestação de Serviços – Empresa autora prestou serviços à ré (fornecimento de mão de obra elétrica especializada) – Afirma a autora que, a ré descumpriu, com a obrigação assumida, de arcar com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários contratados, bem como, de pagar-lhe valor devido – Ré nega ter assumido o alegado pela autora – Conjunto probatório confere veracidade às afirmações da parte autora – Danos morais não caracterizados – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001060-58.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante GV DO
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA, é apelado VINÍCIUS QUEIROS
DA SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1001060-58.2016.8.26.0445
Apelante: GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.
Apelada: VINÍCIUS QUEIROS DA SILVA - ME
MM. Juiz de Direito: Dr. Felipe Estevão Gonçalves
Foro: Pindamonhangaba 1a Vara Cível
VOTO No 14441
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS”
Prestação de Serviços

Empresa autora prestou serviços à ré (fornecimento de mão de
obra elétrica especializada)
Afirma a autora que, a ré
descumpriu, com a obrigação assumida, de arcar com o pagamento
das verbas rescisórias dos funcionários contratados, bem como, de
pagar-lhe valor devido Ré nega ter assumido o alegado pela
autora Conjunto probatório confere veracidade às afirmações da
parte autora Danos morais não caracterizados Sentença de
parcial procedência Insurgência recursal da ré Empresa ré que
não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
521/530, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS”, ajuizada por VINÍCIUS QUEIROS DA SILVA - ME, em face de GV DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA., julgou o pedido, nos seguintes
termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
feito por VINICIUS QUEIROZ DA SILVA ME em face de GV DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇO LTDA, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I,
do CPC, fazendo-o para: (i) declarar a existência da obrigação da ré de efetuar o
pagamento de todas as verbas rescisórias dos funcionários da autora que laboraram na
construção da planta fabril da ré na unidade de Pindamonhangaba/SP; (ii) condenar a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
3
ao pagamento de valores comprovadamente despendidos pela autora por força das
rescisões contratuais e das ações trabalhistas promovidas por funcionários desta, aí
incluída a quantia de R$24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) a
título de multa do FGTS. Tais valores serão apurados em liquidação de sentença, na
forma do art. 509, inciso II, do CPC, e deverão ser corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde os
efetivos desembolsos; (iii) condenar a ré ao pagamento do saldo em haver referente à nota
fiscal no 34/NFSE (fls. 142), no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de
correção monetária desde a data em que deveria ter sido adimplido (17/07/2015),
conforme a Tabela Prática do TJSP, e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca e do novo regramento contido no CPC/2015, cada uma
das partes acima indicadas arcará proporcionalmente com as custas e despesas
processuais, distribuídas em 70% a cargo da ré e 30% a cargo da autora, condenando-se
as partes, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte
adversa, respeitada a mesma proporção mencionada, no patamar de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da condenação que ora se determinou (art. 85, §§ 2o e 14, parte final,
CPC). Retifique-se o valor dado à causa para constar o importe de R$380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), tal como acima fundamentado, providenciando a autora o
recolhimento das custas faltantes, nos termos da decisão de fls. 335.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 534/542). Faz breve síntese da
demanda. Reitera os termos da contestação. Demonstra seu inconformismo quanto a r.
sentença. Defende a inexigibilidade do alegado valor de R$ 100.000,00, devido
pagamentos que efetuou diretamente à fornecedores da apelada, bem como, pelo fato de ter
depositado tal quantia, nos autos de reclamatória trabalhista. Sustenta a inexistência de
responsabilidade pelas verbas trabalhistas da apelada, eis que inexiste qualquer contrato
firmado entre as partes. Alega inexistir responsabilidade pelo adimplemento da multa de
FGTS dos funcionários da apelada. Assim, a pretensão por danos materiais, na quantia de
R$ 24.450,00, não deve prosperar. Por fim, requer a minoração dos honorários
advocatícios arbitrados e a imposição dos honorários recursais. Postula pelo provimento do
presente recurso, sendo a ação julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
4
Contrarrazões às fls. 549/554.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS”, ajuizada por VINÍCIUS QUEIROS DA SILVA - ME, em face de GV DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.. A empresa autora alegou ter sido
subcontratada pela empresa MMC MONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
em 22/05/2014, para prestar serviços de cabeamento, durante a construção da planta
industrial da empresa ré. Com a rescisão do contrato entre a ré e a empresa MMC, a autora
foi procurada pela empresa ré, a fim de dar continuidade na prestação dos serviços, todavia
em nome próprio. Assim, a autora elaborou orçamento, para término dos trabalhos, por
conta própria, apenas no quesito parte elétrica. Alegou que a ré solicitou que o orçamento
não incluísse cálculo e projeção de verbas rescisórias trabalhistas. Ressaltou que a ré
aprovou a proposta de orçamento enviada e que a relação entre as partes durou até
julho/2015. Asseverou que, quando da emissão da última nota fiscal, correlata aos serviços
prestados, no valor de R$465,327,67, a ré solicitou autorização da autora para pagamento
de alguns fornecedores, o que foi deferido, restando em seu favor um crédito de
R$100.000,00. Sustentou que, quando da tratativa final para quitação do débito e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
5
provisionamento dos valores para o pagamento de algumas rescisões trabalhistas, a ré
informou que não faria o adimplemento das rescisões e que, ainda, reteria consigo o
pagamento que ainda pendia de quitação, com o escopo de evitar maiores perdas, em
demandas trabalhistas. Assim, a ré se furtou de pagar a quantia de R$100.000,00, relativa à
nota fiscal no 34/NFSE, impossibilitando o pagamento das rescisões trabalhistas ainda em
aberto. Relatou que, desesperado por ver seus funcionários sem o devido pagamento,
desembolsou o valor de R$24.450,81 para pagamento de multa rescisória de 40% sobre o
FGTS, arcando com quantia que deveria ser quitada pela ré. Pela presente ação, postulou
que fosse declarado que a ré se comprometeu a arcar com os valores das rescisões
trabalhistas dos funcionários, que prestaram serviço na planta industrial da ré e foram
dispensados pela autora, determinando que a ré arcasse com o pagamento de tal dívida e de
indenização por danos morais. Requereu que, ao final: i) fosse declarada a responsabilidade
contratual da ré, em provisionar os valores dos pagamentos das verbas rescisórias dos
funcionários da autora, que trabalharam na planta industrial da ré, incluindo-se as
demandas trabalhistas já existentes e aquelas que ainda chegarão ao seu conhecimento; ii)
que fosse a ré condenada a pagar o valor equivalente de referidas verbas rescisórias; iii)
que a ré fosse condenada no pagamento de R$100.000,00, que se encontra aberto em razão
dos créditos, expressos na nota fiscal no 34/NFSE; iv) que a ré fosse condenada a
reembolsar a quantia de R$24.450,00, relativa à multa do FGTS, dos funcionários da
autora; e, v) que a ré fosse condenada, no pagamento de indenização, por danos morais, no
importe de trinta salários-mínimos. Com a exordial, vieram os documentos de fls. 09/287.
Às fls. 288, a inicial foi emendada, para juntada de
documentos às fls. 289/334.
A decisão de fls. 335 deferiu o recolhimento integral das
custas da distribuição, ao final do processo.
Em nova emenda à inicial, a empresa autora manifestou
desinteresse pela audiência de conciliação (fls. 338/339).
Contestação às fls. 352/370 (documentos às fls. 371/412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
6
Réplica às fls. 416/418.
Oportunizada às partes, a apresentação de provas (fls. 419), a
parte autora pugnou pela realização de prova oral (fls. 422/423), enquanto que a ré
requereu o julgamento do feito (fls. 424).
A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (fls.
436/437).
A decisão de fls. 445/446 delimitou que a questão a ser
apreciada pelo Juízo se limitaria à análise de eventual inadimplemento da parte ré, quanto
aos serviços prestados pela parte autora, no montante indicado na nota fiscal de no
34/NFSE e designou audiência de instrução. Dessa decisão, a parte autora interpôs agravo
de instrumento (fls. 452). O v. Acórdão de fls. 481/502 deu provimento ao agravo de
instrumento, para o fim de determinar a apreciação de todos os pedidos formulados na
inicial pelo juízo.
Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas
duas testemunhas, uma arrolada pela parte autora e a outra pela ré (fls. 503/512).
As partes apresentaram memoriais às fls. 513/514 e fls.
516/520.
Sobreveio a r. sentença de fls. 521/530.
Compulsando os autos, é incontroverso que a empresa autora
prestou serviços à empresa ré. Sendo certo que, para tanto, fez-se necessária a contratação
de mão de obra.
Denota-se que a questão a ser dirimida, está em apurar se a
empresa ré assumiu, ou não, a obrigação de arcar com o pagamento das verbas rescisórias
dos funcionários que a empresa autora contratou, justamente, para atender ao serviço em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
7
questão, e que seriam dispensados ao término de tal serviço.
Nos exatos termos da r. sentença: “Em que pese o alegado
pela ré, a parte autora logrou êxito em comprovar que, de fato, as partes pactuaram
verbalmente a assunção pela ré de pagamento das verbas rescisórias trabalhistas... No
mesmo sentido, a prova documental colacionada pela autora ao longo dos autos é clara
em apontar que a ré GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.
efetuava transferências bancárias, via TED, diretamente à autora, de valores que não
constariam dos pedidos administrativos pactuados entre as partes, e que seriam de verbas
rescisórias dos primeiros funcionários a serem demitidos (fls. 36/74). Tal conclusão é
extraída do cotejo entre os extratos bancários apresentados com a inicial em paralelo com
a planilha financeira que indica os nomes dos funcionários dispensados e a quantia que
deveria ser adimplida a título de verbas rescisórias. A título exemplificativo, percebese às
fls. 42 que a GV DO BRASIL realizou, em 10/02, uma transferência via TED, no valor de
R$16.191,45, em conta corrente de titularidade da autora e que, conforme planilha de fls.
144/145, corresponderia à rescisão de 'Osnir Aparecido Teofilo' (número 10).”.
Assim, restou evidenciado que a autora realizada os
pagamentos das verbas rescisórias, aos seus funcionários, e a ré, posteriormente, fazia o
reembolso à autora, justamente conforme afirmou a autora, quando sustentou ter havido
acordo verbal, coma ré, nesse sentido.
Ainda, conforme consta na r. sentença: “Em tempo, os
pagamentos realizados pela requerida diretamente em conta bancária da autora são aptos
a demonstrar que a requerida emitia as notas fiscais de serviços considerando valores que
coincidiam com aqueles que deveriam ser pagos a título de verbas rescisórias (fls.
75/140). Na mesma linha, as mensagens eletrônicas de e-mail confirmam que a requerida,
por meio de seu departamento pessoal, atuava diretamente na rescisão dos funcionários
contratados pela autora (fls. 289/334).”.
Fato é que, o conjunto probatório dos autos demonstra que
cabe à ré a responsabilidade pelas verbas rescisórias dos funcionários da autora, admitidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
8
justamente, para a prestação dos serviços em questão.
A bem da verdade, cabe concluir que, busca a ré, furtar-se de
pagar à autora o que lhe é devido, pelo serviço prestado, no que se refere a quantia de R$
100.000,00, bem como, quanto ao valor de R$ 24.450,00 que a autora desembolsou, em
razão da multa do FGTS, ensejada, justamente, pelo não pagamento das verbas rescisórias.
Pertinente ressaltar que, a existência de ordem judicial, na
esfera trabalhista, quanto a depósito, no valor de R$ 100.000,00, em ação coletiva, não
impede ou impossibilita, ao decidido nos presentes autos.
Resta claro que, a ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu
ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme
lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial encontra suporte
face ao conteúdo dos autos.
Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10%
sobre o valor da condenação mostrou-se adequado e razoável.
Os honorários advocatícios tem por finalidade remunerar o
trabalho desenvolvido pelo profissional, considerando o grau de zelo desempenhado, o
tempo exigido para a solução da lide e a maneira como foi realizado.
O ilustre YUSSEF CAHALI em sua obra “Honorários
Advocatícios”, 2a ed. RT, 1990: “(...) Pois, já então se afirmava, em enunciado que
continua válido, que “a observância de norma legal da moderação, na fixação da
condenação do vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-58.2016.8.26.0445 -Voto no 14441
9
respeitável princípio do procedimento judiciário, tal seja o da consideração que se há de
prestar ao legítimo exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o
advogado à realização da Justiça. Os honorários de advogado perderam, há muito tempo,
a significação histórica que originou a expressão, não se tratando mais de uma
homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação alimentícia, tão indispensável
como qualquer outra e que se há se fixar tendo em vista a norma legal da moderação, mas
considerando-se, também, a categoria social e cultural do advogado e suas graves
responsabilidades”; é que “os honorários devem ser moderados, mas condignos. A
dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da remuneração, mas
não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico.”
Assim, perfazendo quantia não ínfima, tampouco vultosa, mas
sim proporcional à dedicação, ao zelo e ao estudo dispensados na condução do feito,
mantenho os honorários advocatícios, nos termos da r. sentença.
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem
as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos da autora, majorados para 15%, do valor da condenação, devidamente
atualizado.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)